Tribunal: TJMT
Processo: 1023267-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023267-35.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ROMANZINI INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 03.404.987/0001-06 (EMBARGANTE), PORTO PRESTADORA DE SERVICO EIRELI - ME - CNPJ: 26.864.927/0001-63 (EMBARGADO), FLAVIO PORTO CASTRO JUNIOR - CPF: 691.370.481-04 (EMBARGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGADO), PORTO NETO PRESTADORA DE SERVICO - LTDA - CNPJ: 27.131.489/0001-97 (EMBARGADO), FLAVIO PORTO CASTRO NETO - CPF: 030.845.451-03 (EMBARGADO), VERONI BERTOLINI ROMANZINI - CPF: 925.389.329-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS MADALOSSO - CPF: 773.099.959-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PEDIDO DE TRANSLADO DE CÓPIA DO ACÓRDÃO A FEITO CONEXO. ATO DE SECRETARIA. EXCESSO DE FORMALISMO DA PARTE. POSSIBILIDADE DELA MESMO PROCEDER COM JUNTADA. ATO NÃO RESTRITO DA SECRETARIA. HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE MINORAÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1- Deve erro material ser corrigido pontualmente, mas sem alterar o entendimento perfilhado no voto embargado.

2- A juntada de cópia do acórdão no feito de primeiro grau não revela vicio no acórdão, pois seria que pode ser feito pela secretaria e pela própria parte após o julgamento, além de já ter sido protocolado no processo conexo.

3- Inovação recursal em embargos quanto ao pedido de minoração dos honorários da reconvenção que não merece prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1023267-35.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ROMANZINI INFORMÁTICA LTDA - ME

EMBARGADOS: PORTO PRESTADORA DE SERVICO EIRELI - ME, FLAVIO PORTO CASTRO JUNIOR, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, PORTO NETO PRESTADORA DE SERVICO - LTDA, FLAVIO PORTO CASTRO NETO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de conhecimento parcial e provimento parcial de agravo de instrumento interposto por
ROMANZINI INFORMÁTICA LTDA – ME, em que se anulou
trecho da decisão agravada no ponto que indefere a justiça gratuita à agravante, com determinação de observação do prévio direito de demonstração da hipossuficiência, nos termos do 99, §2o, do CPC
.

A embargante sustenta que, “
no relatório e fundamentação constante no v. acórdão, houve por bem em consignar num primeiro momento a descrição de ambos os processos de origem
”, porém, “
adiante no fundamento, apenas indicou um processo apenas
”, de modo que, “
visando a econômica processual, embate jurídico ulterior desnecessário, cinge-se seja consignado aplicação do v. acórdão em ambos os processos, que foi objeto da mesma decisão saneadora pelo juízo singular, tal como postulado na exordial
”.

Afirma que, “
em análise de ambos os processos na origem (1o grau), igualmente apenas foi trasladado o r. acórdão num único fei
to”.

Fala que deve ser “
determinado o traslado do acórdão em ambos os processos objeto da decisão conjunta, a saber: n.o 1011856-20.2021.8.11.0003 e no 1012316-07.2021.8.11.0003, da 4a Vara Cível Comarca de Rondonópolis/MT
”.

Assevera que “
restou expressamente postulado pela parte ora EMBARGANTE a redução da sucumbência na reconvenção, cujo pedido não se limita a forma equitativa, ao revés, corresponde a condenação de modo geral
”.

Expõe que, “
considerando o pedido claro e conciso da redução da sucumbência na reconvenção, poderá à saciedade à corte reduzir sem óbice ao julgamento do E. STJ, afinal, quem pode o mais pode o menos (raciocínio "a maiori, ad minus"), ou seja, considerando que a parte postulou redução à 5 mil, poderá à E. Corte reduzir em porcentagem
”.

Entende que deve haver “
correção da omissão ora apontada, conforme aplicação do CPC/15, Art. 371 c/c CPC/15, Art. 85 §2o, donde preconiza que o juízo aplicará o livre entendimento motivado, in casu, na hermenêutica da redução da sucumbência, para o mínimo de 10%, conforme preceitua CPC, Art. 85 §2o
”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 169607651).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 169944668).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de conhecimento parcial e provimento parcial de agravo de instrumento interposto por
ROMANZINI INFORMÁTICA LTDA – ME, em que se anulou
trecho da decisão agravada no ponto que indefere a justiça gratuita à agravante, com determinação de observação do prévio direito de demonstração da hipossuficiência, nos termos do 99, §2o, do CPC
.

A embargante sustenta que, “
no relatório e fundamentação constante no v. acórdão, houve por bem em consignar num primeiro momento a descrição de ambos os processos de origem
”, porém, “
adiante no fundamento, apenas indicou um processo apenas
”, de modo que, “
visando a econômica processual, embate jurídico ulterior desnecessário, cinge-se seja consignado aplicação do v. acórdão em ambos os processos, que foi objeto da mesma decisão saneadora pelo juízo singular, tal como postulado na exordial
”.

Depreende-se que há simples erro material na parte que consta, da
preliminar
, que “
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROMANZINI INFORMÁTICA LTDA - ME contra decisão proferida em ação de reintegração de posse com pedido de liminar inaudita altera pars c/c indenização por perdas e danos e danos morais n.o 1011856-20.2021.8.11.0003, 4a Vara Cível Comarca de Rondonópolis/MT, em que se proferiu decisão saneadora
”.

Neste ponto, deve-se ler tal como no
relatório
e no
voto de mérito
, qual seja de que “
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROMANZINI INFORMÁTICA LTDA - ME contra decisão CONJUNTA proferida em ação de reintegração de posse com pedido de liminar inaudita altera pars c/c indenização por perdas e danos e danos morais n.o 1011856-20.2021.8.11.0003, e ação de despejo e cobrança de alugueis no 1012316-07.2021.8.11.0003, da 4a Vara Cível Comarca de Rondonópolis/MT, em que se proferiu decisão saneadora
.

O embargante diz que, “
em análise de ambos os processos na origem (1o grau), igualmente apenas foi trasladado o r. acórdão num único fei
to”.

Fala que deve ser “
determinado o traslado do acórdão em ambos os processos objeto da decisão conjunta, a saber: n.o 1011856-20.2021.8.11.0003 e no 1012316-07.2021.8.11.0003, da 4a Vara Cível Comarca de Rondonópolis/MT
”.

A pretensão não convence. Primeiro que não se trata de omissão no acórdão, ou obscuridade, ou contradição, ou erro material, mas mera diligência da secretaria APÓS o julgamento, de mera juntada do acórdão no feito referência 1011856-20.2021.8.11.0003, até que NÃO É exclusivo do departamento.

Verifica-se excesso de formalismo e movimentação da máquina Judiciária de maneira desnecessária, opondo embargos para tal desiderato, além de pretender ordem judicial para que servidores juntem cópia do acórdão em feito conexo ao já juntado. Basta que a própria parte por meio de seu patrono junte o acórdão no respectivo feito.

Ademais, o processo é conexo com o 1012316-07.2021.8.11.0003, de modo que as partes e o juiz já têm acesso ao acórdão.

O embargante a
ssevera que “
restou expressamente postulado pela parte ora EMBARGANTE a redução da sucumbência na reconvenção, cujo pedido não se limita a forma equitativa, ao revés, corresponde a condenação de modo geral
”.

Expõe que, “
considerando o pedido claro e conciso da redução da sucumbência na reconvenção, poderá à saciedade à corte reduzir sem óbice ao julgamento do E. STJ, afinal, quem pode o mais pode o menos (raciocínio "a maiori, ad minus"), ou seja, considerando que a parte postulou redução à 5 mil, poderá à E. Corte reduzir em porcentagem
”.

Entende que deve haver “
correção da omissão ora apontada, conforme aplicação do CPC/15, Art. 371 c/c CPC/15, Art. 85 §2o, donde preconiza que o juízo aplicará o livre entendimento motivado, in casu, na hermenêutica da redução da sucumbência, para o mínimo de 10%, conforme preceitua CPC, Art. 85 §2o
”.

Mantenho o entendimento de ausência de pedido de minoração dos honorários arbitrados em percentual, pois está claro no agravo que não houve pedido de minoração do percentual arbitrado, mas de prosseguimento seguimento da reconvenção, “
excluindo-se a condenação em custas e sucumbência, quanto muito, reduzindo para 5 mil”

Eis o pleiteado da fundamentação e, posteriormente, no específico pedido:

“[...]
Como se vê ainda, inexistiu trabalho extra a parte adversa. Assim, urge ser reformada e exclusão da condenação da parte agravante em custas e sucumbências, determinando-se o regular seguimento da reconvenção na origem, quando multa reduzido a reconvenção à base de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (CPC/15, Art. 85, §8o). Assim, urge ser reformada a condenação da parte agravante em custas e sucumbências, determinando-se o regular seguimento da reconvenção na origem

[...] G.4) Seja reformada a decisão de origem para dar seguimento no procedimento reconvencional, determinando-se regular seguimento unificado, conforme anexação aos processos pelo juízo de origem, excluindo-se a condenação em custas e sucumbência, quanto muito, reduzindo para 5 mil; [...]”.

Apenas AGORA, em embargos, que o pedido é bem específico, de
“
correção da omissão ora apontada, conforme aplicação do CPC/15, Art. 371 c/c CPC/15, Art. 85 §2o, donde preconiza que o juízo aplicará o livre entendimento motivado, in casu, na hermenêutica da redução da sucumbência,
para o mínimo de 10%, conforme preceitua
CPC, Art. 85 §2o
”.

Evidente inovação. O julgador deve estar adstrito ao pedido, sob pena de julgamento extra, ultra e citra petita.

Assim, mantenho o entendimento do acórdão embargado de que “
o agravante não pede a diminuição do percentual arbitrado na decisão agravada (20%), de modo que este TJ deve observar a adstrição ao pedido
”.

Cumpre registrar que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos, tão apenas quando ao erro material destacado neste voto, devendo, onde se lê, na
preliminar
, “
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROMANZINI INFORMÁTICA LTDA - ME contra decisão proferida em ação de reintegração de posse com pedido de liminar inaudita altera pars c/c indenização por perdas e danos e danos morais n.o 1011856-20.2021.8.11.0003, 4a Vara Cível Comarca de Rondonópolis/MT, em que se proferiu decisão saneadora
”,
dever-se ler,
“
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROMANZINI INFORMÁTICA LTDA - ME contra decisão CONJUNTA proferida em ação de reintegração de posse com pedido de liminar inaudita altera pars c/c indenização por perdas e danos e danos morais n.o 1011856-20.2021.8.11.0003, e ação de despejo e cobrança de alugueis no 1012316-07.2021.8.11.0003, da 4a Vara Cível Comarca de Rondonópolis/MT, em que se proferiu decisão saneadora”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023